Tribunal: STF
Processo: RE 119266
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-14
Data de publicação: 1989-11-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 ('NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO, QUE NÃO
TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES
PUBLICOS, SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA') QUE SE FUNDA EXCLUSIVAMENTE
NOS PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONIAS - QUE FORAM OFENDIDOS - DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO, COM A
SANÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DE FIXAR OS VENCIMENTOS DOS
CARGOS PUBLICOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.